Tribunal: TJDFT
Processo: 0731662-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO POR INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DIRETA. ARTIGO 1.052 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em duplicatas (R$ 57.985,56), indeferiu o pedido de intimação da executada para comprovar a integralização do capital social, objetivando a responsabilização direta do sócio pelas dívidas da empresa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a intimação da empresa executada para apresentar informações acerca da integralização do capital social como medida preparatória à responsabilização patrimonial de seus sócios, nos termos do art. 1.052 do Código Civil.
III. Razões de decidir
3. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais (CC 1.024 c/c 1.053).
4. A responsabilização dos sócios pelo valor não integralizado do capital social (CC 1.052) pressupõe a insolvência da sociedade empresária, o que não se verifica no caso concreto, dado que a empresa executada possui situação cadastral ativa, inexistindo indícios de dissolução irregular ou falência que autorizem a imputação patrimonial direta aos sócios.
5. A responsabilização pessoal dos sócios somente é possível em situações excepcionais, como a insolvência da sociedade ou a constatação de abuso de personalidade, exigindo-se, neste último caso, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CC 50).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.024, 1.052 e 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003508, 0747398-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04.06.2025, DJe 17.06.2025; TJDFT, Acórdão 1939739, 0730816-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 24.10.2024, DJe 08.11.2024; TJDFT, Acórdão 1831574, 0745482-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 13.03.2024, DJe 02.04.2024; TJDFT, Acórdão 1875138, 0748124-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJe 19.06.2024.